Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722258-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA LISBOA FREIRE RÉU: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO, MARCELO TALARICO D E S P A C H O A requerente postula a isenção do recolhimento do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil (CPC), alegando impossibilidade de fazê-lo em razão da condição financeira desfavorável. Todavia, a autora recolheu as custas processuais (IDs 17593294 e 17593295) e não apresentou prova apta a comprovar a alegada inviabilidade para o pagamento do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Embora não haja pedido de concessão de justiça gratuita, inclusive porque pagou as custas iniciais, certo é que a pretendida isenção do depósito deverá ser analisada à luz da situação econômica da postulante. Assim, traga a requerente documento que prove o alegado, inclusive surgimento de despesas extraordinárias, a fim de viabilizar o exame do pedido. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador